Tribunal: STJ
Processo: 1512963-29.2021.8.26.0228
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2835358 - SP(2025/0008596-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C C S S
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: V DE O R
ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FUNGIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ e da ausência de
demonstração técnica do dissídio, por falta de juntada do inteiro teor dos
paradigmas, inclusive certidão de julgamento, vício substancial insuscetível de
saneamento pelo
parágrafo único, do CPC, conforme o Enunciado
art. 932,
Normativo n. 6 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição quanto à premissa
de não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas diante da indicação de
juntada nas folhas apontadas; (ii) saber se há omissão sobre teses federais e
nulidades suscitadas, incluindo revaloração da prova e reconhecimento pessoal;
(iii) saber se se afasta a incidência das Súmulas n. 182 e 315 do STJ por suposto
exame de mérito no agravo; e (iv) saber se cabe fungibilidade para receber os
embargos como pedido de reconsideração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado delimitou o objeto e decidiu,
de forma suficiente, a inadmissibilidade dos embargos de divergência, não
abrangendo o mérito penal.
5. A alegada contradição não se configura: a mera juntada de peças sem a certidão
de julgamento não atende ao
§ 4o, do CPC e ao
§ 4o, do RISTJ,
art. 1.043,
art. 266,
constituindo vício substancial que impede a comprovação do dissídio.
Documento eletrônico VDA56298364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ac5b34d-e468-4c3e-8232-6b77e544ae7d

6. Subsiste fundamento autônomo da Súmula n. 315 do STJ, por inexistência de
exame de mérito do recurso especial no agravo, e não cabe fungibilidade para
converter embargos em pedido de reconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta
adequadamente os limites da admissibilidade dos embargos de divergência e não
versa sobre o mérito penal. 2. Inexiste contradição quando a demonstração do
dissídio não observa o inteiro teor dos paradigmas, inclusive certidão de
julgamento, vício substancial insuscetível de saneamento pelo
parágrafo
art. 932,
único, do CPC. 3. Não cabem embargos de declaração para afastar a incidência da
Súmula n. 315 do STJ nem para viabilizar fungibilidade em pedido de
reconsideração”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.043, § 4o, e 932, parágrafo único;
CPP, arts. 155,
, 157, 226, 386, II, III, V e VII, 387, IV, 563, 564,
, 619 e
caput
m
620; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II,
, 68, 69, 171,
, 288, 297 e 304;
h
caput
RISTJ, arts. 263 e 266, § 4o; CF, arts. 5, II, XLV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, 93,
IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 315; STJ, AgInt nos
, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 647.089/PE
STJ, AgInt nos EDv nos
, relator Ministro Luis
20/9/2017;
EAREsp n. 494.772/RS
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDv nos
18/12/2019;
, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 1.384.690/PE
julgado em
STJ, AgInt nos EAg n.
relatora Ministra
11/12/2019;
1.315.565/BA,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 17/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
22/04/2026 28/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Documento eletrônico VDA56298364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ac5b34d-e468-4c3e-8232-6b77e544ae7d

Relator
Documento eletrônico VDA56298364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ac5b34d-e468-4c3e-8232-6b77e544ae7d

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2835358 - SP(2025/0008596-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: C C S S
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: V DE O R
ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FUNGIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ e da ausência de
demonstração técnica do dissídio, por falta de juntada do inteiro teor dos
paradigmas, inclusive certidão de julgamento, vício substancial insuscetível de
saneamento pelo
parágrafo único, do CPC, conforme o Enunciado
art. 932,
Normativo n. 6 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição quanto à premissa
de não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas diante da indicação de
juntada nas folhas apontadas; (ii) saber se há omissão sobre teses federais e
nulidades suscitadas, incluindo revaloração da prova e reconhecimento pessoal;
(iii) saber se se afasta a incidência das Súmulas n. 182 e 315 do STJ por suposto
exame de mérito no agravo; e (iv) saber se cabe fungibilidade para receber os
embargos como pedido de reconsideração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado delimitou o objeto e decidiu,
de forma suficiente, a inadmissibilidade dos embargos de divergência, não
abrangendo o mérito penal.
5. A alegada contradição não se configura: a mera juntada de peças sem a certidão
de julgamento não atende ao
§ 4o, do CPC e ao
§ 4o, do RISTJ,
art. 1.043,
art. 266,
constituindo vício substancial que impede a comprovação do dissídio.
6. Subsiste fundamento autônomo da Súmula n. 315 do STJ, por inexistência de
Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

exame de mérito do recurso especial no agravo, e não cabe fungibilidade para
converter embargos em pedido de reconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta
adequadamente os limites da admissibilidade dos embargos de divergência e não
versa sobre o mérito penal. 2. Inexiste contradição quando a demonstração do
dissídio não observa o inteiro teor dos paradigmas, inclusive certidão de
julgamento, vício substancial insuscetível de saneamento pelo
parágrafo
art. 932,
único, do CPC. 3. Não cabem embargos de declaração para afastar a incidência da
Súmula n. 315 do STJ nem para viabilizar fungibilidade em pedido de
reconsideração”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.043, § 4o, e 932, parágrafo único;
CPP, arts. 155,
, 157, 226, 386, II, III, V e VII, 387, IV, 563, 564,
, 619 e
caput
m
620; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II,
, 68, 69, 171,
, 288, 297 e 304;
h
caput
RISTJ, arts. 263 e 266, § 4o; CF, arts. 5, II, XLV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, 93,
IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 315; STJ, AgInt nos
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgados em
EAREsp n. 647.089/PE,
STJ, AgInt nos EDv nos
relator Ministro Luis
20/9/2017;
EAREsp n. 494.772/RS,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDv nos
18/12/2019;
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 1.384.690/PE,
julgado em
STJ, AgInt nos EAg n.
relatora Ministra
11/12/2019;
1.315.565/BA,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 17/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C. C. S. S. contra o
acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que
indeferira liminarmente os embargos de divergência em agravo em recurso
especial, ao fundamento de que o acórdão embargado não examinara o mérito do
recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 315 do STJ e de que não fora
atendido o requisito formal de demonstração do dissídio jurisprudencial, com a
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e do
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões e
contrariedades no julgado. Afirma, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em
premissa fática incorreta ao consignar que não teria sido juntado o inteiro teor dos
Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

paradigmas
e
pois tais peças teriam
REsp n. 1.987.628/SP REsp n. 1.987.651/RS,
sido acostadas aos autos às fls. 3.150-3.200 e 3.201-3.256.
Alega, ainda, que houve efetivo ataque aos fundamentos do acórdão
recorrido e que, por isso, não incidiria a Súmula n. 182 do STJ, tampouco a
Súmula n. 315 desta Corte.
Acrescenta que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre
diversas teses de direito federal deduzidas no recurso especial e nos embargos de
divergência, notadamente as relativas aos arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II,
, 68, 69,
h
171, 288, 297 e 304 do Código Penal e aos arts. 155, 157, 386, II, III, V e VII, 387,
IV, 563 e 564,
do Código de Processo Penal, além de insistir na possibilidade
m,
de revaloração da prova, na nulidade do reconhecimento pessoal e na necessidade
de absolvição ou, subsidiariamente, de reforma parcial do julgado condenatório.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes,
para que os embargos de divergência sejam admitidos e providos, chegando a
postular, por via reflexa, a absolvição ou o redimensionamento da condenação.
Formula, ainda, pedido subsidiário de recebimento da peça como simples pedido
de reconsideração, com invocação do princípio da fungibilidade.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do
art. 619
art. 263
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem autorizam o
rejulgamento da causa sob o pretexto de integração do julgado. Excepcionalmente,
Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

podem produzir efeitos modificativos, desde que o vício apontado, uma vez
efetivamente reconhecido, seja apto a infirmar a conclusão adotada no acórdão
embargado. Fora dessas hipóteses, a via aclaratória não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal.
No caso, a leitura conjugada do acórdão embargado e da petição de
embargos evidencia que a insurgência não revela omissão relevante, mas nítida
pretensão de rediscutir o mérito da admissibilidade dos embargos de divergência e,
por via oblíqua, de reabrir o próprio mérito penal subjacente.
O acórdão impugnado delimitou com clareza o objeto do agravo interno
e assentou, em fundamentos autônomos, que os embargos de divergência eram
inviáveis, de um lado, porque o acórdão apontado como embargado não apreciou o
mérito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 315 do STJ, e, de
outro, porque não houve demonstração técnica adequada do dissídio, nos moldes do
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
É certo que a embargante sustenta, com indicação precisa, ter juntado
aos autos os paradigmas
e
às fls.
REsp n. 1.987.628/SP
REsp n. 1.987.651/RS
3.150-3.200 e 3.201-3.256, afirmando que essa circunstância infirmaria a premissa
fática adotada no acórdão. Também é verdade que tal alegação encontra suporte
documental mínimo, no sentido de que foram efetivamente acostadas peças
referentes aos julgados invocados.
Não obstante, esse dado, por si só, não conduz ao acolhimento dos
aclaratórios. Isso porque a orientação predominante desta Corte, inclusive em
precedentes da minha própria relatoria, é no sentido de que não basta a juntada
parcial do paradigma ou a mera colação de ementa, relatório e voto, sendo
Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

imprescindível a apresentação do inteiro teor do acórdão, nele compreendida a
respectiva certidão de julgamento, sob pena de vício substancial na demonstração
do dissídio jurisprudencial.
Assim, ainda que se admita a juntada de documentos referentes aos
paradigmas invocados, o acórdão embargado consignou, em consonância com a
jurisprudência predominante desta Corte, que os embargos de divergência exigem
demonstração técnica do dissídio, nos termos do
§ 4o, do CPC e do
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ, não sendo suficiente a mera apresentação incompleta dos
art. 266,
julgados paradigmas.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a
deficiência na demonstração do dissídio configura vício substancial, insuscetível
de saneamento pelo
parágrafo único, do CPC, conforme o Enunciado
art. 932,
Normativo n. 6 do STJ, e que a mera menção ao Diário da Justiça não supre a
exigência de adequada comprovação do paradigma. Nessa linha: AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
EAREsp 647.089/PE,
DJe
AgInt nos EAg
Rel. Ministra Assusete
20/9/2017,
3/10/2017;
1.315.565/BA,
Magalhães,
Primeira
Seção,
DJe

AgInt
nos
EDv
nos

17/4/2018;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
EREsp 1.384.690/PE,
DJe
11/12/2019,
17/12/2019.
Mais especificamente, esta Corte também já assentou que a juntada
apenas da ementa, do relatório e do voto do acórdão paradigma, sem a respectiva
certidão de julgamento, configura vício substancial, impeditivo do conhecimento
dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

Com efeito, no AgInt nos EDv nos
da minha
EAREsp n. 1.935.286/RJ,
relatoria, consignou-se expressamente que “a mera indicação do Diário da Justiça
em que publicado o acórdão paradigma não atende à exigência de citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência” e que “a juntada tão somente
da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem a respectiva certidão de
julgamento, configura vício substancial e afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015”.
art. 932
Essa mesma compreensão foi acolhida no acórdão embargado, ao
afirmar que a ausência da certidão de julgamento ou de outros elementos
integrantes do inteiro teor do paradigma impede a regular formação da
demonstração do dissídio e afasta a incidência do
parágrafo único, do
art. 932,
CPC, à luz do Enunciado Normativo n. 6 do STJ.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO . 1. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e
impede o conhecimento dos Embargos de Divergência.Precedentes. 2 . Agravo
Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp: 1925739 RN
Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
2021/0064608-2,
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
)
25/10/2022,
04/11/2022.
Nessa perspectiva, ainda que se admita, em benefício da parte, que
houve a juntada de documentos referentes aos paradigmas apontados, subsiste a
conclusão de que a instrução do dissídio não observou, de forma inequívoca, o
rigor técnico exigido para os embargos de divergência, especialmente porque a
jurisprudência predominante do Tribunal exige, para a comprovação do dissenso, a
Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

apresentação do inteiro teor do acórdão paradigma, compreendendo também a
certidão de julgamento, ou a observância de uma das demais formas legais e
regimentais de demonstração.
Não se trata, portanto, de vício meramente formal, mas de irregularidade
substancial, insuscetível de saneamento posterior.
De todo modo, ainda que se superasse essa questão documental,
permaneceria íntegro o fundamento autônomo, suficiente por si só para manter o
julgado, concernente à incidência da Súmula n. 315 do STJ.
O acórdão embargado foi explícito ao consignar que os embargos de
divergência foram manejados contra decisão que, em agravo em recurso especial,
não apreciou o mérito do apelo nobre, de modo que se inviabiliza, por si só, a
utilização da via uniformizadora.
A embargante, ao reiterar que teria havido efetivo exame de mérito e que
não incidiriam as Súmulas n. 182 e 315 do STJ, nada mais faz do que renovar tese
já deduzida e expressamente rejeitada no julgamento do agravo interno. Não há,
nesse ponto, omissão a ser suprida, mas simples inconformismo com o resultado.
Mais do que isso, a petição de embargos desloca indevidamente o foco
da controvérsia ao insistir em temas que não integraram o objeto do acórdão
embargado, como a suficiência probatória para condenação, a alegada atipicidade
de condutas, a absolvição quanto aos delitos imputados, o reconhecimento de
nulidades processuais e o redimensionamento da pena.
O julgamento embargado não versou sobre essas matérias. Limitou-se,
como visto, ao exame da admissibilidade dos embargos de divergência. A tentativa
Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

de fazer ingressar, agora, tais temas no âmbito da via aclaratória apenas confirma o
caráter manifestamente infringente da insurgência.
Também não prospera o pedido subsidiário de recebimento dos
embargos como simples pedido de reconsideração, com fundamento na
fungibilidade recursal. A parte manejou recurso tipificado, com pretensão
nitidamente modificativa, e o exame da insurgência deve permanecer adstrito aos
estreitos limites do
do CPP.
art. 619
A fungibilidade não autoriza a conversão
indiscriminada do recurso em expediente atípico para viabilizar reexame da
matéria já decidida.
Em suma, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente as
questões pertinentes ao seu objeto. A eventual discussão quanto à extensão
material da juntada dos paradigmas não tem aptidão para alterar o resultado, seja
porque a jurisprudência predominante desta Corte exige, para a comprovação do
dissídio, a apresentação do inteiro teor do acórdão paradigma com a respectiva
certidão de julgamento, seja porque remanesce hígido o fundamento autônomo da
incidência da Súmula n. 315 do STJ.
O que se verifica, ao final, é mero inconformismo da parte com a
solução adotada, com indevida tentativa de rediscutir a admissibilidade dos
embargos de divergência e, reflexamente, o mérito da condenação penal.
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55216652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: b6f869ea-2301-4b36-894e-f4c6a9489241

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.835.358 / SP
Número Registro: 2025/0008596-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15129632920218260228
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : V DE O R
ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
EMBARGANTE : C C S S
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: T DA S C
CORRÉU
: A J S S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C C S S
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: V DE O R
Documento eletrônico VDA56278780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 38b5d432-2240-4fb8-99ed-8cf3c79f2c07

ADVOGADO
: JOAMIR CASAGRANDE - PR025462
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 38b5d432-2240-4fb8-99ed-8cf3c79f2c07